Tribunal: TJES
Processo: 5020053-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020053-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA CRISTIANE SIMAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020053-70.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ROBERTA CRISTIANE SIMAS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SERRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SEM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré nos períodos de 12/02/2019 a 27/12/2019 e 10/03/2021 a 28/12/2022
, sob o regime estatutário (designação temporária). Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral
.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se os contratos temporários firmados entre as partes podem ser considerados nulos pela ausência de demonstração dos pressupostos constitucionais que autorizam a contratação temporária no serviço público, com a consequente obrigatoriedade de recolhimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Do mérito. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

5.
Ao analisar os autos, nota-se que a parte autora foi contratada temporariamente pelo município réu nos
períodos de 12/02/2019 a 27/12/2019 e 10/03/2021 a 28/12/2022
. Pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao réu, porquanto: (i) os contratos firmados entre as partes não foram renovados sucessivamente, com nítido intervalo mensal e anual, o que demonstra a ausência de trato sucessivo e a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado que se deu em caráter excepcional e por interesse público
.
Nesse contexto, tem-se que os dispositivos constitucionais supramencionados não foram afrontados.

6.
Quanto à duração dos contratos objetos dos autos, coaduna-se com o posicionamento exarado no julgamento da apelação cível do processo nº 0000121-75.2020.8.08.0051, no sentido de “[...]
considerar razoável o parâmetro temporal de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário para que sejam declaradas nulas as contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS [...]”

(TJES, Classe: Apelação Cível, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2024).

IV. DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)